Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça, violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas, furto e vias de fato. Provas. Tipicidade. Pena. Continuidade delitiva. Detração. Extinção da punibilidade.
1 – As declarações da vítima na delegacia e em juízo, confirmadas por testemunha que presenciou os fatos – deixando claro que o réu ingressou e permaneceu na residência dela, sem sua autorização, duas vezes, ofendeu a sua integridade física e a ameaçou -- são provas dos crimes dos arts. 147 e 150 do CP e da contravenção penal do art. 21 da LCP.
2 - O consentimento da vítima na aproximação do agressor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas. Tendo a vítima mantido o relacionamento amoroso com o réu, conquanto vigentes as medidas protetivas, não há o crime de descumprimento de medidas protetivas.
3 – Se o réu se apossou do aparelho celular da vítima, temporariamente e por ciúmes, para ver as mensagens dela, não houve furto, que pressupõe subtração com ânimo de assenhoramento definitivo.
4 - Cometidos dois crimes de violação de domicílio, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, reconhece-se a continuidade delitiva.
5 - Permanecendo o réu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
6 - Apelação provida em parte.